Tribunal: TCU
Processo: 043.227/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Acompanhamento do programa social da Petrobras para apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco no gás de cozinha (GLP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do relatório de acompanhamento do programa social da Petróleo Brasileiro S/A para apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco no gás de cozinha (GLP); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Petrobras, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, adeque a sua Política de Responsabilidade Social e os padrões relacionados de modo a deixar explícito que as doações devem estar alinhadas à sua função social e às boas práticas atuais de responsabilidade social e restrita a atender os indivíduos impactados diretamente pela área de abrangência das operações, projetos de investimento e desinvestimento da companhia, conforme art. 27 da Lei 13.303/2016; 9.2. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. aprimore o seu processo de doações quanto à delimitação pormenorizada do público-alvo em torno de indivíduos que podem impactar ou ser impactados diretamente pela área de abrangência das operações, projetos de investimento e desinvestimento da companhia, a qual perpassa por vários níveis, tais como: população potencialmente atingida pelo problema; população elegível ao benefício; população priorizada para atendimento; 9.2.2. adeque seus normativos internos ou padrões para deixar mais específica a necessidade de avaliar o cumprimento do art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, previamente à realização de doações; 9.2.3. otimize o seu processo de monitoramento do programa social para verificar de forma concomitante à execução se os beneficiários do programa social são pessoas em situação de vulnerabilidade social e se não há ocorrência de duplicidade de benefícios, para além das previstas, às mesmas pessoas; 9.2.4. incorpore a análise de sobreposições com outros programas governamentais ao seu processo de formulação de ações sociais, a fim de otimizar o uso de recursos limitados e gerar o melhor impacto social. 9.3. dar ciência à Petrobras, com fundamento no art. 9o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades verificadas, com vistas à adoção de providências para evitar suas recorrências futuras: 9.3.1. ausência de delimitação pormenorizada do público-alvo e de priorização dos locais que estejam na abrangência das suas operações, o que levou à autorização da prática de atos gratuitos fora da comunidade em que participa a empresa, contrariando o §4o do art. 154 da Lei 6.404/1976 e o art. 58 do Estatuto Social da Petrobras; 9.3.2. ausência de alinhamento do programa social criado para apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco no gás de cozinha (GLP), com a sua Política de Responsabilidade Social, contrariando o item 1.5 do PL-0SPB-00013; 9.3.3. ausência de motivação clara, congruente e prévia para a incorporação de doação de cestas básicas no programa social, contrariando o disposto no art. 2o c/c art. 50 da Lei 9.784/1999; 9.3.4. ausência de ampla publicidade dos termos de doação e das informações de implementação e resultados do programa social em meio eletrônico, contrariando o disposto nos arts. 3o e 7o da Lei 12.527/2011; 9.3.5. ausência de publicidade do vínculo do programa social com o projeto Brasileiros pelo Brasil, contrariando o disposto no inciso I do art. 6o da Lei 12.527/2011; 9.4. dar ciência deste acórdão à Petrobras.